Tribunal: TJBA
Processo: 8039296-09.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039296-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA NILZA NUNES BORGES

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INEXISTENTES POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ABATIMENTO DE VPNI IMPOSSÍVEL POR ESTA NÃO INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADES PODEM SER RETIFICADAS PELO PODER JUDICIÁRIO.

PISO
NACIONAL REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Professora aposentada que impetrou Mandado de Segurança para efetivar a paridade
salarial
de vencimento básico para a jornada de 40h de carga horária semanal.

2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração da Bahia, porquanto ele cuida do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado.

3. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas, porque as parcelas remuneratórias envolvem relação jurídica de trato sucessivo, como constante da Súmula 85 do STJ.

4. Vencimento básico da impetrante em dissonância com o art. 40, § 8º, da CF/88 c/c 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, e com a Lei nº 11.741/08.

5. Dever do Estado de efetivar a paridade
salarial
do vencimento da impetrante consoante precedente do STF na ADI n. 4167.

6. Alegação de abatimento/incorporação de VPNI não merece guarida porque esta não faz parte do vencimento básico para efeitos de paridade
salarial
.

7. Não há ofensa à separação de poderes, pois cabe ao Judiciário, excepcionalmente, julgar ilegalidades cometidas pela Administração Pública. Manutenção da integridade da Súmula Vinculante n. 37 e do artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.

8. Concedida a segurança vindicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037832-47.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

MARIA NILZA NUNES BORGES
,

e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do
E
stado da Bahia, por UNANIMIDADE,
e
m

REJEITAR A PRELIMINAR
E
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
,
e
, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio
Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11